Tribunal: TJSP
Processo: 1006093-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMERIA FASE. Ação de prestação de contas. Relação obrigacional entre as partes incontroversa. Dever do síndico de prestar contas que decorre do mandato. Hipótese na qual a demandada apresentou os documentos assim que foram eles requisitados, sem apresentar resistência. Falta de interesse de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMERIA FASE. Ação de prestação de contas. Relação obrigacional entre as partes incontroversa. Dever do síndico de prestar contas que decorre do mandato. Hipótese na qual a demandada apresentou os documentos assim que foram eles requisitados, sem apresentar resistência. Falta de interesse de agir dos autores evidenciada. Verba honorária sucumbencial que deve ser suportada pela parte que deu causa à propositura da demanda ( princípio da causalidade ). Improcedência. Sentença reformada. Recurso da demandada provido, apenas para melhor adequar a forma da distribuição sucumbencial, mantida a extinção do feito sem julgamento de mérito ( artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil ).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006093-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DULCINÉIA CAIAFA SALLES DE ANDRADE, são apelados LUCCIANA
MONTOURO ZUANELLA, VERÔNICA DE ALMEIDA, TELMA LEONOR CESAR
BATISTA, JUALIANA SANTOS DE ANDRADE, MARCELO ALVES BATISTA,
ALDA DE SOUZA OLIVEIRA, MARIA DOLORES DE OLIVEIRA CARLOS,
TATIANA TIERNO ATIHE ROMANO, NEUZETE CORREA e MARIA
ALBERTINA JORGE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006093-89.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1006093-89.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
06a Vara Cível.
Processo no 1006093-89.2019.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Henrique Dada Paiva.
Apelante ( s ): Dulcinéia Caiafa Salles de Andrade.
Apelado ( s ): Lucciana Montouro Zuanella e outros.
VOTO No 49.177/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE
DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO - PRESTAÇÃO
DE CONTAS – PRIMERIA FASE. Ação de prestação de
contas. Relação obrigacional entre as partes incontroversa.
Dever do síndico de prestar contas que decorre do mandato.
Hipótese na qual a demandada apresentou os documentos
assim que foram eles requisitados, sem apresentar resistência.
Falta de interesse de agir dos autores evidenciada. Verba
honorária sucumbencial que deve ser suportada pela parte que
deu causa à propositura da demanda ( princípio da causalidade
). Improcedência. Sentença reformada. Recurso da demandada
provido, apenas para melhor adequar a forma da distribuição
sucumbencial, mantida a extinção do feito sem julgamento de
mérito ( artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil ).
Vistos.
Cuida-se de ação de prestação
de contas proposta por Lucciana Montouro Zuanella, Marcelo
Alves Batista, Alda de Souza Oliveira, Maria Dolores de Oliveira,
Tatiana Tierno Atihe Romano, Neuzete Corrêa, Maria Albertina
Jorge Carvalho, Verônica de Almeida, Telma Leonor César
Batista e Juliana Santos de Andrade contra Dulcinéia Caiafa
Salles de Andrade, objetivando compelir a requerida a prestar
contas de administração de condomínio. Em síntese, afirmam ser a
demandada síndica do edifício em que residem ( Condomínio
Januário Ricci ), situado na Rua Pires da Mota, 30, nesta Capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006093-89.2019.8.26.0100 -Voto no
3
de São Paulo. Todavia, se recusa a demonstrar o destino dos
valores financeiros arrecadados em prol da coletividade.
Questionam, ainda, a regularidade da cobrança adicional de R$
233,00 ( duzentos e trinta e três reais ) lançado nas cobranças
mensais a título de “obras emergenciais”. Buscam a procedência
da demanda, a fim de compelir a requerida a apresentar todos os
documentos referentes à sua administração. Atribuíram à causa o
valor de R$ 1.000,00 ( mil reais ).
Regularmente
citada,
apresentou a requerida a contestação de folhas 73/82, na qual
afirma que nunca se recusou a apresentar os documentos da
administração do condomínio, aos quais já tiveram acesso os
autores. Explica, ainda, que todas as contas foram previamente
aprovadas em assembleia regular, que também determinou o
aumento que pretendem os requerentes suspender. Juntou os
documentos de folhas 83/102.
Réplica às folhas 105/108.
A demandada informa ( folhas
109/11 ) ter deixado de exercer o cargo de síndica do condomínio,
realizando a entrega de todas as pastas, contas e documentos para
a nova administradora. Ofertado prazo para os autores se
manifestarem a este respeito ( folhas 112/113 ), deixaram eles
transcorrer “in albis” o prazo ofertado.
A respeitável sentença de folhas
118 usque 121, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, extinguindo o feito sem julgamento de mérito com espeque
no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil ( falta de
interesse de agir ). Em virtude do princípio da sucumbência, impôs
à demandada o pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa fixados em R$ 800,00 (
oitocentos reais ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006093-89.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Inconformada,
recorre
a
requerida pretendendo a reforma do julgado ( folhas 123/131 ).
Alega, em estreita súmula, estar equivocada a respeitável sentença,
vez que não opôs resistência ao pedido formulado na inicial (
prestação de contas referente ao período em que exerceu o cargo
de síndica ), tendo as contas do condomínio permanecido sempre
para consulta dos condôminos interessados. Ressalta, ainda, que
não houve qualquer pedido realizado pelos autores no âmbito
administrativo, de forma que ausente interesse de agir “in casu”.
Assim, requer o acolhimento de seu apelo, para que sejam os
honorários sucumbenciais atribuídos exclusivamente à parte
autora, em observância ao princípio da causalidade.
Recurso
tempestivo,
bem
preparado ( folhas 132/133 ), regularmente processado e sem
resposta ( certidão de folha 141 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
O inconformismo recursal não
deve ser acolhido.
Trata-se de ação de prestação
de contas, na qual pretendem os condôminos demandantes ver
prestadas as contas da administração do condomínio e
manutenção do empreendimento, atividades de responsabilidade
da demandada. Alegam, ainda, não concordar com cobrança no
valor de R$ 233,00 ( duzentos e trinta e três reais ) lançado nas
faturas mensais a título de “obras emergenciais”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006093-89.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Incontroversa
nos
autos
a
relação jurídica existente entre as partes ( artigo 373, inciso III, do
Código de Processo Civil ). A responsabilidade do síndico de dar
publicidade às contas do condomínio aos condôminos, outrossim,
decorre do mandato representativo. Na hipótese em exame,
contudo, a demandada antiga síndica não ofertou resistência ao
pedido de exibição das pastas e contas do edifício, indicando e
entregando todos os documentos solicitados. Logo, escorreita a
respeitável sentença, ao apontar a extinção do feito sem
julgamento de mérito ( artigo 485, inciso VI, do Códex
supramencionado ), vez que ausente interesse de agir ( modalidade
necessidade-adequação ).
Importante
se
observar,
também, que a requerida deixou de exercer o cargo de síndica do
condomínio em 29 de maio de 2019, antes da prolação da sentença
impugnada, tendo a partir de então assumido o cargo outro síndico
profissional ( Vanilda de Carvalho ), de forma que não possui
acesso ou possibilidade de apresentar as pastas com as contas do
edifício que se encontram com a nova administradora.
A questão em análise, destarte,
repousa em seu analisar qual das partes, diante do princípio da
causalidade, deve se responsabilizar pelo pagamento dos
honorários sucumbenciais, irresignação ventilada pela demandada
no recurso de folhas 123/131.
E resguardado o respeito ao
entendimento esposado na respeitável sentença atacada, razão
assiste à recorrente.
Consoante
cediço,
os
honorários sucumbenciais devem sempre ser carreados àquele que
deu causa à propositura da demanda ( principio da causalidade ).
Logo, na hipótese em análise, tal verba deve de fato ser suportada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006093-89.2019.8.26.0100 -Voto no
6
pela parte autora. Isto porque a demanda foi extinta por falta de
interesse de agir dos demandantes. Ressalta-se que “in casu” a
demandada não apresentou resistência ao pedido formulado, ao
revés, assim que citada compareceu aos autos concordando com a
apresentação e consulta dos documentos solicitados, ressaltando
ainda, “ad cautelam”, que se encontravam eles sempre a
disposição de todos condôminos para a análise, o que não foi
impugnado pela parte adversa ( não houve pedido administrativo
ou recusa da síndica em apresentar as pastas aos condôminos
interessados )
Ainda, deixou a requerida, ora
recorrente, de exercer a função de síndica do edifício descrito na
inicial ( folhas 109/111 ), não existindo informação de que tenha
permanecido ela com quaisquer documentos referentes ao período
em que esteve à frente de sua administração.
Não é demais ressalvar que
embora intimados os autores para se manifestar quanto às
alegações da demandada ( folhas 112/113 ), deixaram eles de se
manifestar nos autos ( certidão de folha 117 ), não tendo também
apresentado contrarrazões ao apelo ( certidão de folha 141 ),
reconhecendo assim de forma tácita a falta de interesse de agir (
certidão de folha 117 ), devendo por consequência suportar o ônus
da sucumbência ( princípio d causalidade ).
Os honorários sucumbenciais
constituem um dos consectários legais da sucumbência, e sua
fixação deve ser feita com base no disposto no disposto no Código
de Processo Civil, sobretudo nos elementos descritos no artigo 85
desse diploma, que aponta os critérios a serem sopesados pelo
julgador em sua decisão.
Não se olvida que embora o
caso em tela não trate de causa de grande complexidade, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006093-89.2019.8.26.0100 -Voto no
7
sempre o juiz respeitar o trabalho desenvolvido, bem como os
padrões de dignidade profissional do advogado que atuou no feito,
não se autorizando o arbitramento de honorários sucumbenciais
que se mostrem irrisórios.
Desta forma, é caso de se
prover o recurso da requerida para condenar a parte autora a
pagar as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios ao patrono da parte adversa, estes fixados em R$
1.200,00 ( mil e duzentos reais ), mantida a extinção do feito sem
julgamento de mérito ( artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil ), pela falta de interesse de agir já reconhecida na
origem.
Ante
o
exposto
dá
se
provimento ao recurso da requerida para melhor adequar a
forma de distribuição dos honorários sucumbenciais, mantida a
extinção do processo, sem julgamento de mérito, com base no
artigo 458, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR